Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ART. 1.030, II, DO CPC) EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
II. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. AFASTAMENTO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO QUE MODULA OS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA E VEDA A DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
III. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
IV. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO ATESTADA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL EMITIDA PELO NATJUS. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXPRESSO EM AÇÃO DE NATUREZA PRESTACIONAL DE SAÚDE .
VI. EM REJULGAMENTO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo do Tema 1.234, em 16/9/2024, no item VIII, estabeleceu como critério de modulação de efeitos no que concerne a questões afetas à competência jurisdicional relativamente a ações prestacionais de saúde envolvendo o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, mas com registro na ANVISA, que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. Direcionamento que confirma tese jurídica assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), suscitado nos autos dos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/RJ e 188.002/SC, e torna imperativo reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda em que postulado o fornecimento de medicamentos, porquanto ajuizada anteriormente ao marco temporal fixado no precedente vinculante da Suprema Corte de Justiça.
2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
4. Caso concreto em que, nos termos da nota técnica elaborada nos autos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), não demonstrou a autora ter direito ao postulado fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (ocrelizumabe), conquanto registrado na ANVISA. Imprescindibilidade e eficácia do fármaco e ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a apelante, de acordo com os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, não evidenciados pelos elementos de convicção reunidos aos autos.
5. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.234, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o Acórdão de Id 39160563 e dar provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a decisão unipessoal de Id 33946085 que cassou a sentença, firmando a competência da Justiça do Distrito Federal e conhecendo da apelação interposta.
6. Em consequência do rejulgamento, apelação da autora conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.